Tribunal: TJBA
Processo: 8071499-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071499-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: S. S. F. D. S. e outros Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO À BASE DE CANABIDIOL. AUTISTA COM QUADRO CLÍNICO GRAVE E REFRATÁRIO A TRATAMENTOS CONVENCIONAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representada por sua genitora, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Santo Estêvão/BA que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Terramed CBD Oil Full Spectrum 6000mg (12 frascos), necessário ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista nível 3 e epilepsia comórbida. A agravante alega que o medicamento é imprescindível ao seu tratamento, diante da ineficácia dos fármacos convencionais, e que possui prescrição médica especializada. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para viabilizar o fornecimento imediato do fármaco pelo Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao Estado o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, diante da gravidade do quadro clínico da paciente, da hipossuficiência financeira e da inexistência de tratamento substitutivo eficaz. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso em apreço, a pretensão do Agravante consiste em obter provimento judicial para reformar a decisão agravada, com a concessão da liminar, impondo-se ao Estado da Bahia a obrigação de custeio do tratamento com o medicamento (Terramed CBD Full Spectrum 6000mg), 12 FRASCOS, conforme requisição médica (ID 458938162. pág. 02 – autos de origem). 4. Conforme laudo médico anexado, assinado pelo Dr. José Tadeu Tramontini (CRM 17.165) (ID 458938162. pág. 01 – autos de origem), atesta que a recorrente é portadora de Transtorno do Espectro Autista nível 3 de suporte, com comprometimento significativo das habilidades cognitivas e da linguagem, decorrentes da leucoencefalopatia megalencefálica (Síndrome de Van der Knaap). Além disso, apresenta comorbidade de epilepsia e episódios frequentes de desregulação comportamental caracterizados por comportamentos disruptivos, autolesivos e agitação psicomotora, o que o coloca em constante risco de acidentes. 5. Diante do quadro clínico do requerente, o médico prescreveu o uso do medicamento TERRAMED CBD OIL FULL SPECTRUM 6000mg, com o objetivo de controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. A posologia detalhada encontra-se no laudo médico anexado. (ID 458938162. pág. 02 – autos de origem). 6. O laudo médico relata que, apesar do uso contínuo de medicamentos como neozine, biberideno, clomipramina, clonidina, melatonina e nexult. Contudo, a paciente não apresentou melhora significativa em seus sintomas, mantendo comportamentos agressivos, estereotipias e dificuldades para dormir. Diante da ineficácia do tratamento convencional, o médico recomenda a inclusão do canabidiol na terapia. (ID 458938162. pág. 01 – autos de origem). 7. Há evidência da imprescindibilidade clínica do tratamento, conforme laudo médico subscrito por especialista (ID 73686184, fls. 21/22). A paciente apresenta sintomas graves e persistentes, refratários ao uso de fármacos convencionais, e a recomendação do uso do canabidiol, contendo outros canabinoides (inclusive THC), é respaldada por fundamentos terapêuticos robustos visando o controle de crises e estabilização comportamental. 8. Da documentação disponível nos autos de origem, é visível a existência de periculum in mora em face da gravidade do quadro clínico da Autora com a negativa de fornecimento do tratamento pelo Agravado, gerando risco de danos irreversíveis. 9. A negativa administrativa de fornecimento, diante da autorização excepcional da ANVISA (RDC nº 335/2020) para importação de produtos à base de cannabis, viola o direito fundamental à saúde previsto no art. 196 da CF/1988. 10. Conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.161, é possível o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, desde que autorizados para importação, e estejam presentes a hipossuficiência do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a inexistência de substituto terapêutico no SUS. 11. A manifestação favorável do Ministério Público reforça a plausibilidade do direito invocado. 12. A medida antecipatória já havia sido deferida em sede liminar, com previsão de multa diária em caso de descumprimento, e sua manutenção se mostra necessária à prevenção de agravamento do quadro clínico da paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É admissível, em caráter excepcional, o fornecimento de medicamento à base de canabidiol sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada, desde que comprovadas a hipossuficiência do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica disponibilizada pelo SUS. 2. A presença de laudo médico fundamentado, atestando a ineficácia dos medicamentos convencionais e a urgência do tratamento com canabidiol, justifica a concessão de tutela de urgência para garantir o direito à saúde. 3. A Resolução RDC nº 335/2020 da ANVISA, que autoriza a importação excepcional de produtos derivados de cannabis, supre a exigência de registro sanitário para fins de fornecimento judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 296, 300 e 302; RDC ANVISA nº 335/2020, art. 3º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1165959, Tema 1.161 da Repercussão Geral, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.06.2021, DJe 22.10.2021. ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica. Presidente Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça 01